Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-15.2011.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000145-15.2011.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR - CPF: 110.167.438-58 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), SABINO DE ARAUJO RAMOS - CPF: 070.179.871-87 (APELADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ALAIDE DOS SANTOS RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL DE VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSA
– REJEITADA – IMÓVEL RURAL –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – NÃO COMPROVADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

O Autor possui
a legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, quando sua causa de pedir for baseada no fato de ser possuidor da área em litígio.

A ação de
reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe comprovar posse anterior
e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Duílio Ribeiro Braga Junior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou procedente o pedido contraposto, reconhecendo a posse do Requerido sobre a área de 243,6755 ha, objeto do Título Definitivo de Propriedade n. 003.347 e matrícula n. 8.501 no CRI de Arenápolis, denominada fazenda Arranha-Céu.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, visto que demonstrou o efetivo exercício da sua posse e o esbulho praticado pelo Apelado, após encerramento do contrato de arrendamento, em 2010.

Salienta que nas ações possessórias, não se discute a propriedade, mas a posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio.

Assevera que, ao contrário do que foi consignado no ato sentencial, o Apelado tinha mera permissão, ou seja, jamais teve posse hígida sobre o bem em debate.

Aduz, ainda, que não foi observada o documento que evidencia que a área do Apelado é diversa da sua, o que levou a diversas contradições na valoração das provas constantes nos autos.

O Apelado apresentou suas contrarrazões, no id. 209342872,
l
evantando a preliminar de Ilegitimidade Ativa, pelo fato de que o Apelante alega que supostamente quem tem a propriedade e a posse é a empresa

Inhumas Agropecuária Ltda, logo somente ela através do seu representante legal teria legitimidade para propor a presente ação
.
No mérito, afirma a ausência do exercício efetivo da posse sobre a área em litígio

pelo Apelante e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, por Duílio Ribeiro Braga Junior, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e julgou procedente o pedido contraposto, reconhecendo a posse do Requerido sobre a área de 243,6755 ha, objeto do Título Definitivo de Propriedade n. 003.347 e matrícula n. 8.501 no CRI de Arenápolis, denominada fazenda Arranha-Céu.

Denota-se dos autos que Duílio Ribeiro Braga Junior ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Sabino de Araújo Ramos, sustentando, em sua inicial, que é o legítimo possuidor do imóvel rural, denominado Fazenda Buracão, com 266 hectares, desde o ano de 1994 e, que era sócio proprietário da empresa Inhumas Agropecuária Ltda., a qual incorporou uma área da Companhia Estanífera do Brasil de 2.739 has e 0.182 m2, assentada na matrícula de n.o 1.889 do 1o Cartório de Imóveis de Arenápolis/MT.

Descreveu que a empresa Inhumas Agropecuária Ltda. realizou a venda fracionada de parte do imóvel rural entre os anos de 1994 e 1996, advindo desse contexto imobiliário um excesso de área de 266 has, de posse do autor.

Asseverou que, em 15/05/2005, celebrou contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração pecuária com o Requerido, tendo duração de 5 (cinco) anos.

Afirmou, também, que foi celebrado distrato, onde ficou estabelecido o pagamento de R$ 23.830,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta reais), a título de indenização por benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.

Aduziu que, em 15/05/2010, o Requerido assinou recibo, dando plena e irrevogável quitação das obrigações pactuadas, devendo restituir a posse do imóvel ao Requerente e retirar o gado, no prazo de 6 (seis) meses. Contudo, após o decurso do prazo, o réu não devolveu o imóvel e não retirou o gado da área.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para reconhecer o pleno exercício da posse do imóvel em seu favor.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por entender que ficou comprovado que o Autor exercia a posse do imóvel em questão e, julgou procedente o pedido contraposto, reconhecendo a posse do requerido sobre a área, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de reintegração de posse e, consequentemente, revogo a liminar antes deferida (Id 55510718 – pág. 48/49 e Id 103429702 – revigoramento); e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, reconhecendo a posse do requerido sobre a área de 243,6755 ha, objeto do Título Definitivo de Propriedade n. 003.347 e matrícula n. 8.501 no CRI de Arenápolis, denominada fazenda Arranha-Céu (Id 55510732 – pág. 33/38 e 43). Por conseguinte, julgo extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (sic. Id. 209342848 - pág. 81)

Contra a sentença insurge-se Duílio Ribeiro Braga Junior, interpondo o presente Recurso de Apelação.

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo Apelado
.

Da

Preliminar de Ilegitimidade Ativa
Ad Causa

O Apelado
suscita a

Ilegitimidade Ativa de
Duílio Ribeiro Braga Junior, pelo fato de que detinha a propriedade e a posse da área em litígio era a empresa

Inhumas Agropecuária Ltda, logo somente ela, através do seu representante legal teria legitimidade para propor a presente ação.

Alega que apesar do Apelante ser o sócio proprietário da referida empresa, o mesmo não poderia em nome próprio ingressar com a presente ação.

No caso em apreço, tem-se que o Autor, ora Apelante, fundamenta seu pedido reintegratório no fato de no ano de 1994 ter, supostamente, passado a exercer, na condição de pessoa física, a posse do excesso de 266 (duzentos e sessenta e seis) hectares.

Nota-se, portanto, que em tese o Autor possui a legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, haja vista que fundamenta sua causa de pedir no fato de ser possuidor da área em litígio.

Ademais, a empresa Inhumas Agropecuária Ltda. encontra-se extinta na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, não havendo qualquer possibilidade da pessoa jurídica em figurar no polo ativo da ação.

Diante do exposto,
rejeito
esta preliminar.

Do mérito

Como visto, o Recorrente sustenta que estão preenchidos os requisitos para a reintegração de posse, haja vista que demonstrou o efetivo exercício da sua posse esbulho praticado pelo Apelado após encerramento do contrato de arrendamento, em 2010 e, a consequente, perda da posse em razão do ato injusto que alega ter sido perpetrado.

É cediço que o êxito da ação possessória está vinculado com à comprovação não apenas da posse anterior do requerente, mas também da injustiça daquela ostentada pelo demandado, assim considerada, nos termos do art. 1.200 do CC, aquela marcada pelos vícios de violência, clandestinidade e precariedade.

Nesse contexto,
é importante saber diferenciar a Ação de Reintegração de posse dos outros tipos de ações possessórias, pois todas elas possuem características similares e são aplicadas em casos distintos.

Assim, podemos dizer que, a Ação de reintegração de posse é um tipo de ação possessória que apenas deve ser manejada quando ocorrer o esbulho, a fim de recuperar a posse perdida injustamente.

Desse modo,

a “causa pretendi” é a tutela direta da posse que já se é ou se foi titular, mediante os atos judiciais adequados (
interdicta retinendae
e
recuperandae possessionis
), exigindo ainda a Lei Processual para o acolhimento da pretensão resistida a prova do ato de esbulho ou da turbação, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada, conforme determinado pelos artigos 560 e 561 do CPC/15

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Voltando os olhos aos autos, contato que n
o caso
sub judice
, malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador do Apelante, o conjunto probatório não convence sobre a prática de atos possessórios (uso ou gozo) sobre a coisa litigiosa e a posterior perda dela.

Considerando que o ônus da prova é do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, impõe-se concluir que ele não conseguiu cumprir satisfatoriamente com esse gravame, além do que não atendeu os requisitos previstos no art. 561 do mesmo Códex.

Diga-se que se encontra em discussão fato relativo e inerente ao autor, que é a demonstração da posse exercitada sobre área contígua à propriedade, o que na espécie não se verifica pelos documentos acostados aos autos.

Nota-se, que
não restou demonstrada a posse anterior do Autor/Apelante sobre o bem, tampouco o esbulho praticado pela parte contrária, haja vista que a prova testemunhal, inclusive por aquelas arroladas pelo próprio Recorrente, evidencia que o Sr. Sabino exercia efetivamente a posse sobre a área declinada na inicial, denominada fazenda Arranha-Céu/Promisa, há

mais de 20 anos
,
desde antes de qualquer contrato de arrendamento que o autor alega ter celebrado com o mesmo.

Assim, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação (04/04/2011), entre eles o
Sr. Amauri Conceição Dorilêo Filho e Sr.

Juraci Marques dos Santos
declararam

que no período em que houve garimpo pagavam porcentagem a ele pela extração mineral, e o requerido Sabino já criava gados no local àquela época e que seus animais transitavam por toda área da fazenda.

Por sua vez a testemunha
Sr.

Aroldo Soares de Oliveira
pontuou que a área em litígio seria de propriedade do Sr. Duílio que adquiriu e colocou cerca e, que o Apelado Sabino, desde 1994 o vê em toda área da fazenda Buracão mexendo com gado.

No mesmo sentido, foram os depoimentos das testemunhas do autor ouvidas na
audiência de instrução
, tendo a testemunha do autor o
Sr.

Geraldo César de Andrade Filho
afirmado que o Sr. Duílio tinha comprado a área da Promisa e, na década de 90, aproximadamente por 3 anos, pagou ao autor porcentagem pela exploração do garimpo. Que nesta época já via o Sr. Sabino na sua própria área no fundo.

Já a testemunha
Sr. Aroldo Soares de Oliveira
disse que Fazenda Buracão e Arranha-Céu são a mesma Fazenda e ficam na área da Promisa, sendo que pertence ao Sr. Duílio e que a terra do Sr. Sabino tinha uns 15 hectares. Ainda, afirmou que sempre via o Sr. Sabino mexendo com gado, bem como, disse não saber que o Sr. Sabino possui matrícula de uma área de cerca de 200 hectares.

O Sr.
Silvério Pereira da Silva
, testemunha do Requerido/Apelado, consignou ter uma propriedade vizinha da Fazenda Arranha-Céu há mais de 40 anos, e que durante todos esses anos sempre viu o Sr. Sabino como possuidor e proprietário da área e, que quando outras pessoas queriam entrar na área para pegar cascalho pediam autorização ao Sr. Sabino.

A testemunha Sra.
Jane Aparecida
, declarou que adquiriu a propriedade rural vizinha da área litígio em 1993 e que, desde então, sempre viu o requerido Sabino no local criando gado e cuidando da fazenda. Disse não saber nada sobre o contrato de arrendamento. Quanto ao Sr. Duílio, afirmou que não conhecia pessoalmente, apenas pelo nome.

Em seguida, asseverou a testemunha Sra.
Mirian Amaral de Souza
, ao afirmar que adquiriu uma propriedade vizinha a do Sr. Sabino há uns 30 anos, bem como, informou sempre ter ouvido falar que o demandado Sabino era possuidor e proprietário da área e que criava gado no local, não tendo nunca ouvido falar sobre o Sr. Duílio, como, também, noticiou o

Sr.
João Olimpo de Oliveira
, arrolado como testemunha da parte requerida, que reside em Nortelândia desde o ano de 1973, que quem estava na posse da área litigiosa, desde antes dele ser prefeito nos anos de 1989 a 1992, era o Sr. Sabino. Disse que conseguia cascalho através do Sr. Sabino, o qual autorizava que ingressassem na área.

Por fim, a testemunha
Rodomildo Rodrigues Silva
, expôs ter sido prefeito de Nortelândia, entre os anos de 1997 a 2004, bem como, sempre viu o Sr. Sabino no local, sendo que pedia autorização para pegar cascalho na área. Com relação ao Sr. Duílio, disse que este nunca procurou a prefeitura para informar que o requerido não seria o possuidor da área e que eles quem deveriam dar a autorização para ingresso no local.

Nota-se, portanto, que apesar do Apelante alegar

que sua posse tem origem no excesso de área de 266ha, denominada Fazenda Buracão, decorrente das operações de compra e venda fracionadas realizadas entre os anos de 1994 e 1996 pela empresa Inhumas Agropecuária Ltda, do qual é sócio proprietário, não é possível aferir, diante das provas testemunhas produzidas, a posse do Autor/Apelante, o esbulho praticado pelo Requerido/Apelado e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

Frisa-se, não há nos autos a constatação da posse mansa e pacífica das terras discutidas antes do ano de 1994 pelo Apelante.

Corroborando com esse fato como bem observado pelo Magistrado singular, é possível verificar uma irregularidade no contrato de arrendamento, que supostamente deu a transferência provisória da posse direta do imóvel ao Apelado, qual seja, o Contrato de Arrendamento e o Distrato possuem a mesma data de celebração (15/05/2005), o que confirma com afirmação do Apelado de que teriam sido forjados com data retroativa.

Ademais, essa alegação, como bem observado pelo Juiz singular, poderia ter sido afastada de plano, caso no Contrato de Arrendamento houvesse reconhecimento de firma datado do ano de 2005, na assinatura do contrato, como, também, tivesse o Apelante juntado o comprovante de pagamento ou depósito bancária da integralidade do valor do arrendamento (R$ 25.000,00) quitado antecipadamente pelo requerido no ato da assinatura, conforme previsto na cláusula quarta.

Assim, a argumentação do Apelado, ganha mais força pelo Contrato de Arrendamento juntado, datado de 01/10/2009, com prazo de vigência por 1 (um) ano (vigendo até em 01/10/2010), constando apenas a assinatura do autor Duílio, em que o Requerido informou na contestação que se negou a assinar quando lhe fora proposto.

Não bastasse isso, o Apelado apresentou o boletim de ocorrência registrado pelo requerido no dia 25/11/2010, em que comunica a perturbação da sua posse, noticiando que no dia 24/10/2010, um indivíduo que dizia estar ali a mando do “Bira” o mandou retirar todo o gado do sítio Arranha-Céu e sair de lá, e depois passou o dia inteiro rodeando a área,

Desta maneira, tem-se que a credibilidade do Contrato de Arrendamento que o Apelante relata que teria firmado com o apelante em 15/05/2005, com vigência até 15/05/2010 é duvidosa, o que gera imprecisão
especialmente sobre a ocorrência do esbulho praticado pelo Apelado, ônus que incumbia ao Apelante.

Além do mais, verifico que o Requerido, ora Apelado, demonstra, também,
a sua posse mansa e pacífica há mais de 20 anos sobre a área e que ela antecede ao Contrato de Arrendamento para exploração pecuária, ao juntar nos autos a ficha de inscrição do sindicato dos trabalhadores rurais de Nortelândia (ano de 1974); documento do INDEA do sistema de controle de animais (ano de 2004); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 2003/2004); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 1998/1999/2000/2002/2003); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 1996/1997/1998); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 2002/2003); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 2002/2003); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 1998/2000); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2004); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 1994); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2001); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2004); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2002); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2000); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 1998/2003); guia de trânsito animal – GTA (ano de 1999) (Id. 209344331 - págs. 20 a 51).

Dessa forma, diante do conjunto probatório, não há demonstração de que
o Apelante exercia a posse do bem objeto do litígio e nem a
injustiça daquela ostentada pelo Apelado,
haja vista circunstância que, impõe a manutenção da sentença invectivada.

Sobre o assunto, segue entendimento consolidado desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO – POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA – PLEITO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE CABE AO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a reintegração de posse. Julgada improcedente o pleito a reintegração de posse cabe ao autor o ônus da sucumbência. (N.U 0027256-26.2011.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO – POSSE – POSSE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DEPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A posse e sua violação, constituem elementos especiais ao exercício das ações possessórias que, se não demonstrados, leva à improcedência da ação de reintegração proposta. (N.U 0000927-57.2012.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

Dessarte, estabelecidas essas premissas, e c
onsiderando que não restaram provados pela parte-autora os requisitos constantes do art. 561 do CPC, especialmente o esbulho praticado pelo réu, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar Ilegitimidade Ativa
Ad Causa
, e no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024